Tribunal: TJSP
Processo: 2012242-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Regressiva. Alegação de omissão. Não verificada. V. Aresto que determinou a redistribuição dos Autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal, com a manutenção do efeito ativo para evitar o cancelamento da Ação Principal até a deliberação do Feito pela Câmara competente. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Regressiva. Alegação de omissão. Não verificada. V. Aresto que determinou a redistribuição dos Autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal, com a manutenção do efeito ativo para evitar o cancelamento da Ação Principal até a deliberação do Feito pela Câmara competente. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2012242-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Valinhos, em que são embargantes
NEVERLY ANTONAZZI CALIATTO LAVIGNATI, NEVERSON ANTONAZZI
CALIATTO e PAULO FERNANDO ANTONAZZI CALIATTO, é embargado RODO
FORT SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES LTDA.EPP. EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012242-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No. 12905
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2012242-59.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: NEVERLY A. CALIATTO LAVIGNATI E OUTROS.
EMBARGADA: RODO FORT SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES
LTDA - EPP. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
COMARCA: VALINHOS
MMa. JUÍZA “A QUO”: BIANCA VASCONCELOS COATTI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Regressiva. Alegação de
omissão.
Não
verificada.
V.
Aresto
que
determinou a
redistribuição dos Autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Egrégio Tribunal, com a manutenção do efeito
ativo para evitar o cancelamento da Ação Principal até a
deliberação do Feito pela Câmara competente. Embargos de
Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do
Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01) opostos por “NEVERLY
A. CALIATTO LAVIGNATI” e outros em face do Venerando Acórdão de fls. 128/131, o
qual, por unanimidade de votos, não conheceu do Recurso da ora Embargada, em Ação
Regressiva, determinando-se a redistribuição dos Autos a uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Alega a Parte Requerida, ora Embargante, em apertada síntese, que o V.
Acórdão padece de vício de omissão, para tanto sustenta que tendo em vista a
redistribuição dos Autos, de rigor que conste, expressamente, a cassação da Decisão em
que o Relator monocraticamente concedeu efeito ativo, e autorizou prosseguimento da
Ação, sem os recolhimentos iniciais. Por fim, requer o provimento dos Embargos de
Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste à Parte Ré ora Embargante.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012242-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer Decisão
Judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a Parte Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência de
quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja
omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares, razão pela qual possui este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, não obstante a determinação da redistribuição
dos Autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal
de Justiça, por configura-se situação excepcional a reclamar o postulado efeito ativo a este
Agravo de Instrumento, por meio do Poder Geral de Cautela, é o caso de se manter o
efeito ativo para evitar o cancelamento da Ação Principal até a deliberação sobre o Feito
pela Câmara competente.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora